Tribunal: TJDFT
Processo: 0000399-73.2013.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000399-73.2013.8.07.0011 RECORRENTE: AEROPREST COMBUSTÍVEIS DE AVIAÇÃO LTDA RECORRIDO: TEMISTOCLES FLORES SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRAZO DE 01 (UM) ANO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS INFRUTÍFEROS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o disposto no artigo 206-A, do CC, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão e, de igual modo, as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção do instituto previstas no próprio diploma Civil, respeitadas as disposições do artigo 921, do CPC. 2. Nos casos de ação monitória, já é assente que o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, conforme art. 206, §5o, I, do CC. 3. Não sendo encontrados bens penhoráveis, a execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, após o qual se dará início à contagem do prazo prescricional, conforme inteligência do art. 921, inciso III, §§1o e 4o, do CPC. 4. O lapso prescricional não decorre apenas em razão da inércia do exequente, mas também em razão da não localização de bens penhoráveis no período superior ao do prazo prescricional. 5. A mera reiteração de pedidos infrutíferos já realizados, sem qualquer indicação de alteração para obtenção do êxito da diligência para satisfação da dívida, não são suficientes para obstar o prazo prescricional intercorrente, sob pena de desconfiguração do instituto e violação à segurança jurídica. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A recorrente alega violação ao artigo 921, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil, sustentando inocorrência de prescrição intercorrente, vez que não houve inercia de sua parte. Afirma ter pleiteado diligências aptas à penhora de bens e ao prosseguimento da execução, tendo atendido a todos os ditames processuais. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Raphael Godinho Pereira, OAB/GO n°. 23.557. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado malferimento ao artigo 921, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento do acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO E SÚMULA N. 106 DO STJ. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. IV - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente. V - Rever o o entendimento do tribunal de origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursais de afastar a prescrição, bem como acerca da aplicação da Súmula n. 106/STJ, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.113.875/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 7/3/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado Raphael Godinho Pereira, OAB/GO n°. 23.557. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002